Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇAO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIAS-MULTA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade do crime de furto, deve ser mantida a condenação. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, tendo em vista a habitualidade delitiva demonstrada nos autos, inviável a aplicação do princípio da insignificância. Permite-se a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, em razão de ter sido cometido o crime de furto enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização. Igualmente, não há que falar em bis in idem, em razão da possibilidade de o cometimento de novo crime ser punível com falta grave, conforme regulamentação da Lei de Execuções Penais, tendo em vista que as referidas sanções possuem naturezas distintas e são aplicadas em fases diferentes da persecução penal, sendo a circunstância da culpabilidade de natureza penal, ao passo que a falta grave possui natureza administrativa. Constatado erro material no arbitramento do valor relativo à pena pecuniária, cabível a sua correção de ofício.